Tribunal: TJBA
Processo: 8068560-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068560-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MIRALVA PEIXOTO DA SILVA SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ISAAC BRANDAO CAMPOS

AGRAVADO: MARGARIDA DE OLIVEIRA MENEZES

Advogado(s)
:
FERNANDO EVALDO FRANCO FILHO, MONALISA ALVES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DANOS ESTRUTURAIS AO IMÓVEL VIZINHO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de nunciação de obra nova para determinar a suspensão imediata de construção que estaria causando danos estruturais ao imóvel vizinho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão da obra realizada pelos agravantes.

III. Razões de decidir

3. A ação de nunciação de obra nova possui caráter essencialmente preventivo, visando evitar a consumação ou agravamento de danos antes que se tornem irreparáveis.

4. O Código Civil estabelece proteção ao direito de vizinhança, possibilitando ao proprietário ou possuidor exigir providências preventivas em face de obras que ameacem seu imóvel, mesmo após realizadas obras acautelatórias.

5. O laudo técnico apresentado pelos agravantes contém fragilidades, não possuindo registros fotográficos datado que comprovem a preexistente das fissuras.

6. As medidas acautelatórias já adotadas não foram suficientes para evitar danos à edificação vizinha.

7. A situação inspira maior cautela por envolver pessoa idosa, com mais de 83 anos, que reside sozinha no imóvel afetado, prevalecendo o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à moradia segura sobre potenciais prejuízos patrimoniais dos agravantes.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

____________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.280, 1.281 e 1.311; CPC, arts. 300, 497 e 536.

Jurisprudência relevante citada: TJGO, Agravo de Instrumento 5610202-52.2023.8.09.0006, Rel. Vicente Lopes da Rocha Júnior, 2ª Câmara Cível; TJMG, Agravo de Instrumento 1000020-57.5614.1.00.1, Rel. Fábio Torres de Sousa, 8ª Câmara Cível, j. 25/03/2021; TJSP, Agravo de Instrumento 2021667-76.2021.8.26.0000, Rel. Pedro Baccarat, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 26/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento nº 8068560-03.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes
MIRALVA PEIXOTO DA SILVA SOUZA e HÉLIO LIMA DE SOUZA
, e como agravada
MARGARIDA DE OLIVEIRA MENEZES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.